Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-57.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. AUTOMÓVEL. PARCELA INADIMPLIDA. NOTIFICAÇÃO. APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). SINISTRO. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança, que julgou improcedente o pedido autoral, em que a parte autora requereu a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 40.988,00 (quarenta mil, novecentos e noventa e oito reais).

2. A parte autora requer a reforma da sentença e assevera que: a) a notificação de sua inadimplência foi realizada por meio do aplicativo WhatsApp e que o Regulamento do Programa de Proteção Automotiva Brascar não prevê essa possibilidade de notificação em caso de inadimplência contratual; b) a parte ré não pode ser beneficiada por situação não prevista no contrato; c) a notificação realizada pela requerida, não atende ao disposto na súmula no 616 do STJ; e d) sua inadimplência foi apenas referente a parcela de janeiro de 2018.

3. Nos termos do art. 763 do Código Civil, o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, caso ocorra o sinistro antes de sua purgação, não terá direito a indenização. 3.1.Outrossim, nos dias 17/01/2018, 22/01/2018 e 01/02/2018 o apelado, ora réu, cobrou o pagamento da parcela vencida em 15/01/2018, de modo que o apelante pediu que lhe fosse enviado boleto a fim de sanar o débito no dia 15/02/2018, data em que ocorreu o sinistro. 3.2. No caso, apesar de o apelante afirmar não ser possível a ocorrência de notificação da sua inadimplência por aplicativo de mensagens (WhatsApp), porquanto não há previsão contratual desta modalidade, é certo que os princípios da boa-fé objetiva que norteiam o Código Civil devem ser atendidos, de modo que o conjunto probatório demonstra a boa-fé da parte apelada. 3.3. O compromisso feito entre as partes em dezembro de 2017 e a inadimplência já na primeira prestação (janeiro de 2018) afastam qualquer alegação de que o autor não sabia de sua mora. A recente negociação e o considerável valor das prestações não permitem que o segurado se esqueça das suas obrigações estabelecidas em acordo feito há apenas 1 (um) mês.

4. Verifica-se a prática de comportamento contraditório, pois o apelante apenas respondeu as mensagens quando lhe era oportuno, ou seja, no momento em que o contrato foi assinado e na data do sinistro, a fim de solicitar a emissão das parcelas a serem pagas. De mais a mais, as mensagens não foram contestadas pelo autor, que se limitou a dizer que não chegou a ser notificado. 4.1. Não é crível que a parte apelante realize pedidos para que as parcelas em atraso sejam emitidas e ao mesmo tempo aduza que não foi notificada de que estava inadimplente.

5. Recurso improvido.